Tribunal: TJPA
Processo: 0010417-73.2016.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010417-73.2016.8.14.0070

EMBARGANTE: EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO, JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº: 0010417-73.2016.8.14.0070

EMBARGANTE: JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA E EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO

REPRESENTANTE LEGAL: NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR- OAB-PA 7.829 E OUTROS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.30879602)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar anteriores aclaratórios, negou-lhes provimento e manteve integralmente o julgado proferido no recurso de apelação, no qual foi rejeitada a preliminar de nulidade das interceptações telefônicas e mantida a condenação, com parcial ajuste na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: i) à alegada origem ilícita das interceptações telefônicas e ausência de diligências preliminares; ii) à fundamentação das prorrogações; iii) às supostas falhas na cadeia de custódia das provas digitais; iv) ao alegado cerceamento de defesa pelo não acesso integral aos dados; e v) ao não enfrentamento do laudo técnico defensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão da matéria já enfrentada pelo Colegiado.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses defensivas, assentando a regularidade da decisão judicial que autorizou a interceptação telefônica, com indicação de indícios razoáveis de autoria, imprescindibilidade da medida e observância dos requisitos legais.

5. Também não há omissão quanto às prorrogações da medida, à cadeia de custódia, ao acesso às provas e ao laudo técnico defensivo, uma vez que a fundamentação adotada pelo julgado foi bastante para a solução da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de cada argumento deduzido pela parte.

6. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca indevida modificação do decisum pela via inadequada dos embargos declaratórios, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso.

7. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido apreciada no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e improvidos, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, nem à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Edmar Pereira Silva.

Belém-PA, 30 de abril de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Edmundo de Sousa Quaresma Filho
e
Joana Cláudia da Costa Quaresma
, em face do Acórdão que, ao apreciar anteriores Embargos Declaratórios, negou-lhes provimento, mantendo integralmente o julgado proferido no recurso de apelação.

A defesa sustenta, em síntese, a persistência de omissões relevantes no Acórdão embargado, apontando negativa de prestação jurisdicional, especialmente quanto: (i) à alegada origem ilícita das interceptações telefônicas; (ii) à ausência de fundamentação das decisões de prorrogação; (iii) às supostas irregularidades na cadeia de custódia das provas digitais; (iv) ao alegado cerceamento de defesa pelo não acesso integral aos dados; e (v) ao não enfrentamento do laudo técnico defensivo. Requer, assim, o saneamento das omissões, com atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos, ou, subsidiariamente, por sua rejeição, ao fundamento de ausência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal e caráter protelatório do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Inicialmente, quanto ao cabimento, cumpre consignar que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, verifica-se que os presentes embargos são opostos contra Acórdão que, por sua vez, já havia apreciado e rejeitado anteriores Embargos Declaratórios, circunstância que exige especial cautela na análise, a fim de se evitar o uso abusivo do instrumento recursal.

Analisando detidamente as razões recursais, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses legais autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

Isso porque o Acórdão embargado foi expresso ao consignar que as teses defensivas, inclusive aquelas relacionadas à validade das interceptações telefônicas, à fundamentação das decisões judiciais e à regularidade das provas, foram devidamente examinadas quando do julgamento da apelação criminal, tendo sido afastadas de forma motivada.

A alegação de omissão quanto à origem das interceptações telefônicas e à ausência de diligências preliminares não procede, uma vez que o julgado enfrentou a matéria ao reconhecer a presença dos requisitos legais autorizadores da medida, destacando a existência de indícios razoáveis de autoria, a imprescindibilidade da prova e a decisão judicial fundamentada.

Da mesma forma, no tocante às prorrogações das interceptações, não há omissão a ser sanada, porquanto o Acórdão reconheceu a regularidade da medida no contexto da investigação, não sendo exigível o detalhamento exaustivo pretendido pela defesa, sobretudo quando ausente demonstração concreta de ilegalidade.

No que concerne à alegada quebra da cadeia de custódia e à ausência de documentação das operadoras, verifica-se que o tema foi implicitamente superado quando o Colegiado reconheceu a validade das provas produzidas e sua aptidão para embasar a condenação, não se configurando omissão pelo simples fato de o Tribunal não ter acolhido a tese defensiva.

Igualmente, não prospera a alegação de ausência de enfrentamento do laudo técnico defensivo, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, o que se verificou no caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que não há omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.

Ademais, percebe-se que a pretensão dos embargantes consiste, na realidade, em rediscutir matérias já amplamente analisadas, buscando a modificação do julgado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A reiteração de argumentos anteriormente deduzidos, sem a demonstração de vício específico no julgado, evidencia o caráter meramente infringente e, no caso, protelatório do recurso.

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que, para tal finalidade, é suficiente que a matéria tenha sido apreciada pelo Tribunal, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, o que ocorreu na hipótese.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no Acórdão embargado, razão pela qual os presentes embargos não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração e nego-lhes provimento
, mantendo integralmente o Acórdão embargado.

É como
voto
.

Belém/PA,
30
de abril de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 04/05/2026